Tribunal: TJBA
Processo: 8000411-10.2025.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8000411-10.2025.8.05.0132 – Comarca de Itiúba/BA Apelante: Jorge Baraúna Nascimento Defensor Dativo: Dr. José Erivan Max Rocha (OAB/BA: 909-A) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Felipe da Mota Pazzola Origem: Vara Criminal da Comarca de Itiúba Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINARES DE NULIDADE. INACOLHIMENTO. ALEGATIVA DE CONTRADIÇÃO ENTRE A ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO (QUANTO AO 3º QUESITO) E A SENTENÇA. ERRO MATERIAL CERTIFICADO NOS AUTOS, TENDO HAVIDO A CONTINUIDADE DA VOTAÇÃO APÓS A RESPOSTA NEGATIVA DOS JURADOS AO 3º QUESITO. ARGUIÇÃO DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SURPRESA COM NÚMERO DE QUESITOS. ATA QUE NÃO REGISTRA QUALQUER INSURGÊNCIA DAS PARTES QUANTO AOS QUESITOS FORMULADOS. PRECLUSÃO. MÉRITO. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS E SUBMISSÃO DO SENTENCIADO A NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. INALBERGAMENTO. VEREDICTO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO. TEOR DO INTERROGATÓRIO DO RÉU QUE POSSIBILITA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TESE DA LEGÍTIMA DEFESA SUSTENTADA EM PLENÁRIO, CONSTANDO NA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena definitiva imposta ao Apelante para 25 (vinte e cinco) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Jorge Baraúna Nascimento, inconformado com a decisão dos jurados e a sentença que o condenaram à pena privativa de liberdade de 27 (vinte e sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia, in verbis: “No dia 01/01/2025, por volta das 03:00hrs, na localidade de Açu, zona rural do município de Itiúba/BA, Jorge Baraúna Nascimento, vulgo ‘Melinho’, ceifou, com golpes de faca, a vida de Arlindo Simões da Costa, vulgo ‘Dôla’, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ao desferir golpe de arma branca, do tipo faca. O recurso que dificultou a defesa da vítima consiste no fato da vítima ter sido surpreendida pela ação do acusado. Segundo restou apurado, a vítima e o denunciado possuíam um histórico de desavenças, pois no ano de 2018, a vítima teria ferido Melinho e seu filho Janderson, com golpes de facão. Que antes do ocorrido, não houve qualquer discussão entre a vítima e o denunciado. Que Melinho desferiu a facada sem que a vítima percebesse. Após o crime, evadiu-se do local. Em seu interrogatório, Melinho confessou ter cometido o crime, alegando que Arlindo já havia atentado contra sua vida e a de seu filho. Relatou que encontrou Arlindo em uma festa no Açu, onde foi provocado com risadas e encaradas. Após sair da festa e ir ao ‘Bar de Julinho’, encontrou novamente Arlindo, que continuou a provocá-lo. Afirma que, ao ir ao banheiro, foi atingido por uma cotovelada de Arlindo. Em seguida, pegou uma faca na cozinha do bar, temendo ser atacado. Ao retornar, alega que Arlindo o encarou e mostrou o cabo de uma arma branca, sem que pudesse identificar o tipo de arma. Sentindo-se ameaçado, declarou ter atacado Arlindo, desferindo uma facada na região do tórax. Após o ato, fugiu do local levando a faca utilizada, a qual foi descartada em um matagal durante a fuga”. III – Em suas razões de inconformismo, suscita a defesa, preliminarmente, a nulidade do julgamento apontando a existência de contradição entre a ata da sessão e a sentença quanto ao resultado do terceiro quesito, bem como por vício na quesitação, alegando surpresa pela apresentação de 06 (seis) quesitos na sala secreta, em divergência aos 05 (cinco) debatidos em plenário. No mérito, sustenta que a decisão dos jurados foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos, pugnando pela anulação do julgamento para que o Apelante seja submetido a novo júri, sob o argumento de que agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea. IV – Suscita a defesa a nulidade do julgamento apontando a existência de contradição entre a ata da sessão e a sentença. Alega que, na ata (Id. 91965253), consta que o Conselho de Sentença respondeu “SIM” ao terceiro quesito (“O jurado absolve o acusado?”), por 04 votos a 02, o que implicaria na absolvição do Réu, enquanto a sentença consignou a resposta “NÃO”. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a arguição de nulidade não merece prosperar. Embora conste na ata de Id. 91965253 um equívoco material no registro da votação do terceiro quesito, tal erro foi devidamente identificado, tendo sido expedida a certidão de Id. 91965258 (pág. 1), nos seguintes termos: “[...] ao proceder à conferência da ata da sessão do Tribunal do Júri realizada em 21/08/2025, constatei a ocorrência de erro material na parte referente à quesitação, devendo constar, conforme os quesitos assinados pelo Magistrado e pelo advogado, JOSÉ ERIVAN MAX ROCHA de ID 516503359 (fls. 17) e a sentença de ID 516503359 (fls. 19), o seguinte: 1º (primeiro) quesito - SIM, por 04 (quatro) votos; 2º (segundo) quesito - SIM, por 04 (quatro) votos; 3º (terceiro) quesito - NÃO, por 04 (quatro) votos a 01 (um) SIM; 4º (quarto) quesito - NÃO, por 04 (quatro) votos a 02 (dois) SIM; 5º (quinto) quesito - SIM, por 04 (quatro) votos a 02 (dois) NÃO; 6º (sexto) quesito - SIM, por 04 (quatro) votos a 01 (um) NÃO”. O Juiz singular, ao receber o Recurso de Apelação, ratificou integralmente o conteúdo da certidão acima mencionada, que consignou o resultado da votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença (decisão de Id. 91965261). Cumpre observar, ainda, o teor do documento de Id. 91965253, pág. 17 (quesitos). Ademais, a própria dinâmica da votação, que prosseguiu para a análise das qualificadoras (quinto e sexto quesitos), demonstra inequivocamente que a tese absolutória foi rejeitada pelo Conselho de Sentença. Se os jurados tivessem, de fato, absolvido o Acusado, a votação teria se encerrado naquele momento, restando prejudicados os demais quesitos. Portanto, tratando-se de mero erro material na lavratura da ata, devidamente certificado e sanado, e estando a sentença em perfeita consonância com a vontade soberana dos jurados, rejeita-se a preliminar. V – Alega, ainda, a defesa a nulidade do julgamento por suposto vício na quesitação, aduzindo ter sido surpreendida na sala secreta com um questionário contendo 06 (seis) quesitos, divergente do questionário (de cinco quesitos) apresentado em plenário. Todavia, a ata da sessão de julgamento (Id. 91965253) registra expressamente que: “Elaborados os quesitos, foram lidos e explicados o significado de cada um deles, atendendo-se ao art. 482 e ao art. 483 do CPP, manifestando-se a acusação e a defesa que estavam de acordo com os quesitos formulados”. Não consta na ata qualquer protesto ou impugnação da defesa. O silêncio da defesa naquele momento, anuindo com os quesitos formulados, opera a preclusão da matéria. A suposta “surpresa” alegada nas razões recursais não encontra amparo no registro oficial da sessão. Assim, rejeita-se também esta preliminar. VI – No mérito, sustenta a defesa que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. No entanto, para que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio no conjunto probatório produzido, hipótese que não se configurou. Ao Tribunal do Júri é assegurado o princípio da soberania dos veredictos, de modo que seu julgamento só pode ser anulado quando representar visível afronta à prova dos autos. A respeito do tema, firmou-se orientação pacífica nos Tribunais, no sentido de que “não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente” (RT 590/343). Ao contrário do que alega a defesa, depreende-se que a condenação está devidamente embasada nos elementos probatórios colhidos nos autos. A materialidade do crime restou evidenciada pelo laudo de exame de necropsia (Id. 91965076). A autoria delitiva também encontra amparo no conjunto probatório, merecendo destaque os depoimentos prestados em plenário por Aurindo Simões Costa (irmão da vítima) e pela testemunha Bruna Alves da Silva (gravações audiovisuais disponíveis no PJe Mídias). VII – Quanto à tese de que o Denunciado agiu em legítima defesa, razão não assiste à defesa. Encontra-se em situação de legítima defesa quem repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiros, usando moderadamente dos meios de que dispõe. Nos termos do art. 25, do Código Penal, a legítima defesa exige o preenchimento de dois requisitos: reação em seguida à injusta provocação da vítima e moderação no emprego dos meios necessários à repulsa, o que não resta evidente na hipótese sob exame. Assim, a par da tese sustentada pela defesa e dos elementos de convicção que a amparam, existem elementos outros que permitem concluir de forma diversa. Assim, ao rejeitar os argumentos defensivos e condenar o Réu pela prática do crime de homicídio qualificado, o Conselho de Sentença o fez com observação das provas existentes no processo; agiu dentro dos parâmetros legais, no pleno exercício de sua liberdade de convicção, optando pela tese mais consentânea com a realidade dos fatos apresentados. Isto posto, verificando que a decisão do Conselho de Sentença não restou contrária à prova dos autos, pois embasada no cotejo probatório, o veredicto dos jurados deve ser mantido. VIII – Passa-se à análise da dosimetria da pena. Na primeira fase, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fixou a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, valorando negativamente 05 (cinco) circunstâncias judiciais. Para a exasperação, utilizou-se o critério da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima (12 anos) e máxima (30 anos) cominadas ao delito, o que corresponde a 02 (dois) anos e 03 (três) meses de aumento para cada vetorial negativa. Dessa forma, partindo do mínimo de 12 (doze) anos, acrescidos de 11 (onze) anos e 03 (três) meses (referentes às cinco vetoriais negativas), a pena-base foi fixada em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão. A fundamentação utilizada pelo Magistrado para a valoração negativa das circunstâncias judiciais mostra-se idônea e amparada em dados concretos dos autos, justificando a fixação da pena-base em quantum acima do mínimo legal. IX – Na segunda fase, diante da pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença (motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), agiu com acerto o Juiz a quo ao utilizar uma delas para qualificar o delito e a outra como circunstância agravante, conforme autoriza a jurisprudência dos Tribunais Superiores. No caso, a qualificadora remanescente (art. 121, § 2º, inciso I, do CP) foi corretamente utilizada na segunda fase da dosimetria, incidindo como agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal. Ainda no que se refere à segunda fase, o Magistrado deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sob o fundamento de que se tratava de confissão qualificada e que a tese de legítima defesa foi rejeitada pelos jurados. X – Consoante entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, “especificamente quanto ao procedimento do Tribunal do Júri, para que seja possível a incidência da atenuante da confissão espontânea”, exige-se que o Réu “confesse a prática da infração perante os Jurados ou que a Defesa Técnica sustente a matéria durante os debates orais” (AgRg no HC n. 899.778/SP, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). In casu, o Réu admitiu a autoria do golpe que ceifou a vida da vítima, ainda que tenha alegado agir sob o manto de excludente de ilicitude. Essa admissão da autoria foi debatida em plenário e integrou o acervo probatório submetido à apreciação do Conselho de Sentença, contribuindo para a formação do convencimento dos jurados quanto à autoria delitiva. XI – Como cediço, “é admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador. Para que seja reconhecida a réus submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, basta que o fato ensejador dessa circunstância legal seja alegado em plenário e conste da ata da sessão de julgamento” (STJ, AgRg no HC n. 456.108/SC, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 17/6/2020). Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do Apelante. XII – Partindo-se da pena-base de 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, deve-se considerar o concurso entre a circunstância agravante do motivo torpe e a atenuante da confissão espontânea. Em razão da agravante, o Magistrado singular aplicou o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base (03 anos, 10 meses e 15 dias), o que resultou na pena de 27 (vinte e sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão. Agora, incidindo também a atenuante da confissão, aplica-se a fração de 1/12 (um doze avos) de redução sobre a pena-base (01 ano, 11 meses e 07 dias), procedendo-se ao novo cálculo, restando estipulada a pena provisória em 25 (vinte e cinco) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão. Digno de registro que o Superior Tribunal de Justiça permite a aplicação da atenuante em patamar inferior a 1/6 (um sexto) em casos de confissão parcial ou qualificada. In casu, a confissão foi qualificada, motivo pelo qual incide a mencionada atenuante, com redução da pena em 1/12 (um doze avos). XIII – Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas, torna-se definitiva a sanção em 25 (vinte e cinco) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. XIV – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XV – PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena definitiva imposta ao Apelante para 25 (vinte e cinco) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000411-10.2025.8.05.0132, provenientes da Comarca de Itiúba/BA, em que figuram, como Apelante, Jorge Baraúna Nascimento, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR AS PRELIMINARES, e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena definitiva imposta ao Apelante para 25 (vinte e cinco) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.